Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. DIGITAL ACOSTADA NO DOCUMENTO QUESTIONADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO ERA A DIGITAL DA PARTE AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte autora alega que não contratou empréstimo com o banco requerido e questiona a assinatura a rogo e a sua digital constante no documento. A perícia grafotécnica concluiu que assinatura da suposta testemunha não corresponde à pessoa que assinou a rogo, por ser a consumidora analfabeta, bem como que a digital acostada no documento não corresponde às impressões digitais da parte autora.
2. Aplicável a Súmula 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
3. Não restou demonstrado que o valor depositado na conta da autora é relativo ao empréstimo fraudulento, tanto é que o valor depositado é menor que o valor contratado mediante fraude.
4. No caso, em que pese as alegações da apelante, não se verifica violação à boa-fé objetiva, ou seja, não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira que, recaindo a sua responsabilidade no fato de que não adotou as medidas de segurança adequadas para evitar o dano ao consumidor. Assim, na ausência de má-fé comprovada, os valores devem ser devolvidos na forma simples, conforme definido na sentença recorrida.
5. Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos pelos quais o autor foi submetido e que extrapolaram o limite do razoável dos meros aborrecimentos.
6. O Código de Processo Civil elenca uma ordem de preferência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo o primeiro o valor da condenação, nas ações em que ela seja cabível, o segundo o proveito econômico obtido, nas ações não condenatórias, e o terceiro o valor da causa, quando for impossível mensurar o proveito econômico obtido. Nas ações em que haja condenação, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação.
7. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação.